Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-44.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do feito ante a ausência de mandado para ingresso na residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada - Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Tomas, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do feito ante a ausência de mandado para ingresso na residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada - Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado Tomas, ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - - Descabimento - Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Valdemir, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena-base corretamente fixada, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06 – Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 - Responsabilidade comprovada – Condenação mantida – Réu Valdemir reincidente – Pena e regime prisional corretos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2021.0000045662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000040-44.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes VALDEMIR
SANTA ROSA e TOMAS DE OLIVEIRA SANTA ROSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 2/17
VOTO no 235
APELAÇÃO no 0000040-44.2018.8.26.0618
COMARCA: Taubaté (2a Vara Criminal).
APELANTE: VALDEMIR SANTA ROSA e TOMAS DE OLIVEIRA
SANTA ROSA
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Fernanda Teixeira Salviano da Rocha
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Preliminar de nulidade do feito ante a ausência de mandado
para ingresso na residência
Situação de flagrante
Crime
permanente Mandado judicial Desnecessidade Nulidade
inexistente
Preliminar rejeitada - Defesa sustenta a
necessidade de absolvição do acusado Tomas, ante a
fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código
de
Processo
Penal
-
-

Descabimento
-
Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o
tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao acusado
Valdemir, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei n° 11.343/06

Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas

Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo
a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos
policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar
o decreto condenatório Pena-base corretamente fixada, com
base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da
Lei 11.343/06 Não aplicação do redutor do § 4o do artigo 33
da Lei n° 11.343/06 - Responsabilidade comprovada

Condenação mantida
Réu Valdemir reincidente
Pena e
regime prisional corretos
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de VALDEMIR SANTA ROSA e TOMAS DE OLIVEIRA SANTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 3/17
ROSA contra a r. sentença de fls. 536/555, que os declarou incurso no artigo
33, caput c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, condenando o réu Tomás
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado e ao pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa,
calculados no mínimo legal e, condenando o corréu Valdemir à pena de 08
(oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
calculados no mínimo legal, sendo ambos os apelantes absolvidos com
relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 580/600), a defesa
dos recorrentes sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito, por utilização
de prova ilícita. No mérito, requereu a absolvição do réu Tomás por
fragilidade do conjunto probatório e a desclassificação da conduta para o art.
28 da Lei 11.343/06 para o corréu Valdemir. Por fim, pleiteiam a fixação da
pena-base em seu mínimo e que a redutora do art. 33, §4o da Lei de Drogas
incida em seu grau máximo para o acusado Tomás.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
603/619).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 652/667).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 4/17
Ab initio, não assiste razão a Defesa ao arguir
preliminar de nulidade do feito decorrente da suposta violação do domicílio
dos apelantes.

Com efeito, a alegação de falta de mandado de
busca e apreensão, autorização dos réus ou, ainda, justa causa para a entrada
dos policiais militares na residência, não tem o condão de desnaturar a
validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente dos crimes
de tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de
flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.
De fato, os policiais agiram no estrito dever do
cumprimento legal, em razão do caráter permanente do delito cometido,
inexistindo qualquer nulidade que macule o processo.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART.
44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM
DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 5/17
ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio,
pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a
autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a
qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática
criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for
encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de
mandado de busca e apreensão. Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só,
motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos
do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição da República,
que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais.
Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a configuração
dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na hipótese
em apreço, em razão da variedade e quantidade da droga
apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011).
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, passa-
se à análise do mérito.
Consta da denúncia que, aos 10 de janeiro de 2018,
por volta das 16h00min., na Rua Odair do Espírito Santo, no 29, Santa Cruz,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 6/17
na cidade e comarca de Taubaté, os ora apelantes, agindo em concurso de
agentes e com identidade de desígnios com os adolescentes A.D.D. e
L.G.A.F., para fins de tráfico, guardavam e mantinham em depósito, 115
(cento e quinze) porções de “maconha”, com peso aproximado de 274,8g
(duzentos e setenta e quatro gramas e oito decigramas), 93 (noventa e três)
porções de cocaína, com peso aproximado de 93,3g (noventa e três gramas e
três decigramas), além de diversas porções de crack, com peso aproximado
de 48,27g (quarenta e oito gramas e vinte e sete centigramas), o que faziam
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O recurso interposto pela Defesa não comporta
provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19),
pelo laudo de constatação provisória (fls. 22/24) e pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 438/440) o qual apontou o caráter entorpecente
das substâncias apreendidas.
A autoria por sua vez é inconteste.
O adolescente L.G.A.F. ouvido em Juízo, afirmou
que estava fumando “crack” juntamente com Valdemir e Abner quando os
policiais chegaram e os detiveram, desconhecendo quem era o morador do
local.
O adolescente A.D.O., relatou em Juízo que, estava
no local, “usando pedra” com seu tio, ou seja, o corréu Valdemir,
desconhecendo se o acusado Tomas morava no local.
O apelante Tomás de Oliveira Santa Rosa, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 7/17
interrogatório em Juízo, afirmou que é filho do corréu Valdemir, o qual é
usuário de drogas. No dia dos fatos, foi até o local levar comida para seu
genitor, encontrando-o juntamente com dois adolescentes, consumindo
“crack”. Esclareceu que iniciou-se uma discussão, sendo que algum vizinho
acionou a polícia. Ato continuo, os policiais abordaram a todos e, após
ouviram separadamente a todos, resolveram prendê-los. Relatou que o imóvel
onde o seu pai residia estava praticamente abandonado, nunca tendo residido
no local.
Por sua vez, o corréu Valdemir Santa Rosa, em seu
interrogatório judicial afirmou que é usuário de drogas há uns dez anos, tendo
permanecido internado em duas ocasiões. Esclareceu que, após sua separação
judicial, estava residindo no local, sendo que seu filho Tomás, não costumava
frequentar a casa. Relatou que, no dia dos fatos, Tomás foi levar o almoço,
uma vez que era costume que suas irmãs e seu filho levassem refeição, pois
na casa não tinha móveis de cozinha. Afirmou que, antes de Tomás chegar,
encontrou os dois adolescentes e efetuou a compra de “pedras de crack”,
aproximadamente, 28 (vinte e oito), para a utilização dos três. Aduziu que,
quando Tomás chegou com o almoço, começou a discutir e a polícia foi
acionada por alguém. Aduziu que na casa não tem guarda roupa sendo
impossível os policiais terem localizado droga no guarda roupa. Por fim,
ressaltou que já havia sido alertado pelos policiais de que iriam “forjar umas
drogas”, tendo em vista que, anteriormente, havia furtado a casa de um
policial.
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pelos
apelantes, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, elas foram desmentidas, pelas testemunhas, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 8/17
quais prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial
quanto em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não
havendo sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar
indevidamente os apelantes, de modo que suas declarações constituem meio
de prova idôneo para embasar a condenação.
Os policiais militares Edmilson Eufrasio Damasceno
e Solon Alessandro Hiraqui Bonafe,, ouvidos em juízo, informaram que, na
data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro quando, ao adentrarem
na rua, visualizaram um rapaz parado no local o qual, quando presenciou a
aproximação da viatura, entrou na residência, tentando empreender fuga,
sendo detido na garagem. Esclareceram que, no interior da residência,
encontraram outros três rapazes na sala, sendo um deles adolescente, sentados
no piso e, na frente deles, várias pedras de crack já “picadas” e prontas para
serem embaladas, sendo que todos tentaram correr, mas foram contidos. Ato
continuo, foram abordados e em poder deles, nada de ilícito foi encontrado,
mas em busca domiciliar foram localizadas as drogas. Esclareceram que, o
réu Valdemir afirmou que o corréu Tomás, havia recrutado os adolescentes
para ajudarem a “picar” e embalar a droga, apreendendo a droga no último
cômodo da casa, no interior de um guarda roupas. Afirmaram que já
abordaram anteriormente os réus, havendo informações de que Tomás residia
com o pai Valdemir no local e que estava envolvido com o tráfico de drogas.
Por fim, esclareceram que não foram encontradas anotações, valores em
dinheiro ou utensílios ou balança.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante para
a análise da situação dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 9/17
Assim, o que cumpre normalmente mais ainda nos
casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre
impossível
é conferir às declarações do policial o merecido valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias onde
outras pessoas não presenciaram o fato:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
públicos
especialmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo,
no
âmbito
do
devido
processo
legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
“É válido como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 10/17
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22/05/2014, DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo
do
contraditório,
merecem
credibilidade
como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos." (HC
211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar dois inocentes, de forma que a
versão dos réus restou que isolada no contexto dos autos.
Na verdade, a versão dos apelantes de que Tomas
estava no local somente para entregar refeição a seu pai não foi amparada
pelo relato dos policiais que afirmaram que durante a incursão pela residência
localizaram três rapazes em seu interior, sendo um deles adolescente.
Como se viu, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os apelantes, juntamente com os adolescentes,
traziam consigo as drogas apreendidas pelos policiais.
Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é
praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há
necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não
se coaduna com a realidade fática.
A decisão condenatória deve se basear em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 11/17
quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e
convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no
presente caso.
Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os
processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de
incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a
procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução
condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade,
que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções
da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a
margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja,
juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.
Nem se diga que a existência apenas de indícios
impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e
jurisprudência majoritárias:
"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem
admitido a condenação quando a prova indiciaria for
veemente
ou
então
quando
várias
pequenas
circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um
único indício pode levar à condenação, desde que
veemente. Por indício veemente entende-se aquele que,
dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar
todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) As vezes
uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e
concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida
para a condenação. (...) Em tal hipótese não
encontramos um indício que possa ser classificado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 12/17
veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a
autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante"
(Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo
Aranha).
"A prova se faz não só de maneira direta, mas também
por indícios e presunções, que devem ser analisados
como todo e qualquer outro elemento de convicção, á luz
do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios,
quando não contrariados por contra-indícios, ou por
prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua
condenação." (TACrim-SP - AC - Rel. Marrey Neto -
JTACRIM 7/105).
Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que
venha ilidir sua responsabilidade penal.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06,
já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva
prevista no artigo 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 13/17
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação dos réus
pelo crime previsto no aludido art. 33 caput, cc. art. 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, passando-se a análise da pena imposta.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em
1/4 (um quarto) para Valdemir e em 1/5 (um quinto) para Tomas, pois não se
mostra condizente com o contexto fático em testilha, a fixação de pena base
no mínimo legal, diante da grande quantidade e variedade de drogas
apreendidas, levando-se em conta também os maus antecedentes de
Valdemir, não havendo que se falar em período depurador, devendo, por isso,
permanecer a pena base fixada com aumento, pois em consonância com o
que preceitua o artigo 42 da Lei 11343/2006.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
para Tomas, mas presente a circunstância agravante da reincidência em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 14/17
relação a Valdemir (processo no 155516-82.2010), sendo a pena elevada de
1/5 (um quinto). Inexistiram circunstâncias atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, diante do comprovado
envolvimento dos adolescentes no crime. De fato, o dispositivo mencionado
não faz menção, nem ao mesmo por algum esforço interpretativo, à vida
pregressa da criança ou adolescente envolvida na traficância, com ou através
de adulto plenamente capaz, mas tão somente a sua posição ativa ou passiva
em tal prática delitiva, cabendo, portanto, o correto aumento de 1/6 (um-
sexto) na pena.
Não é caso de aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, já que Valdemir é reincidente e não faz
jus ao benefício.
No tocante ao corréu Tomás, inexistindo recurso
ministerial para seu afastamento, é de ser mantida a redutora no percentual
1/6 (um sexto) e não no grau máximo como pretende a Defesa, diante da
grande quantidade de droga apreendida e de sua variedade.
Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006.FRAÇÃO DO REDUTOR. NATUREZA E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. 1. Para a escolha da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 15/17
fração do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
devem ser consideradas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da
droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2.
No caso concreto, a quantidade da substância
apreendida é elemento hábil a justificar a não aplicação
da minorante em seu grau máximo de 2/3 (dois terços),
não havendo se falar, portanto, em ilegalidade da
decisão agravada. Agravo regimental a que se nega
provimento"
(STJ,
Relator:
Ministra
MARILZA
MAYNARD, DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE, Data de Julgamento: 05/02/2013, T5 - QUINTA
TURMA).”
Diante do delito praticado pelos apelantes, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Anoto que descabe cogitar, aqui, de regime
prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da
suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão
provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento
carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a
avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 16/17
morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na qual poderão
ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de eventual
modificação de regime.
Nesse sentido o já decidido por esta Corte, no
julgamento da Apelação no 0005501-19.2013.8.26.0344, em 21/11/2013,
mediante Acórdão relatado pelo E. Des. Encinas Manfré:
“Aliás, é presente que '(...) em atenção ao disposto no art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, o tempo de pena decorrido
não autoriza, só por si, maior abrandamento do regime
prisional. Não pode ser desconsiderada a personalidade voltada
à prática de crimes, já que o apelante possui outras
condenações criminais definitivas. A matéria deverá ser
analisada pelo Juízo das Execuções' (Trecho de aresto desta
Corte referente à apelação 0079650-29.2012.8.26.0050, relator
o desembargador Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito
Criminal, julgamento em 23 de maio de 2013)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000040-44.2018.8.26.0618 - Taubaté - VOTO No 235 17/17